Tribunal: TJES
Processo: 5018831-75.2024.8.08.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018831-75.2024.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

REQUERENTE: LUCCAS RUAN VIEIRA ROSSI

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA EM MATÉRIA PENAL. INADMISSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE VIA PROCESSUAL PRÓPRIA. REVISÃO CRIMINAL. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que extinguiu, sem resolução de mérito, a ação rescisória ajuizada pelo agravante para desconstituir sentença penal condenatória, nos termos do art. 485, IV, do CPC c/c art. 3º do CPP.

2. O agravante sustenta a aplicação subsidiária das normas processuais civis ao processo penal e requer a conversão da ação rescisória em revisão criminal ou, alternativamente, a sua tramitação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ação rescisória é cabível para impugnar sentença penal condenatória transitada em julgado; e (ii) estabelecer se é possível converter a ação rescisória em revisão criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A aplicação subsidiária das normas de processo civil ao processo penal somente é admitida quando há lacuna na legislação processual penal, o que não ocorre no caso, pois a revisão criminal é o meio adequado para impugnar sentença penal condenatória transitada em julgado (CPP, art. 621).

5. A ação rescisória não é meio processual hábil para desconstituir condenações penais, sendo sua utilização erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade.

6. A conversão da ação rescisória em revisão criminal não é possível, pois a revisão criminal exige o preenchimento dos requisitos do art. 621 do CPP, incluindo a juntada de certidão de trânsito em julgado e demais documentos essenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ação rescisória não é cabível para impugnar sentença penal condenatória transitada em julgado, sendo a revisão criminal o meio processual adequado.

2. A conversão da ação rescisória em revisão criminal é inviável quando há erro grosseiro na escolha da via processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, IV; CPP, arts. 3º e 621.

Jurisprudência relevante citada
: TRF-1, AR nº 61757/GO, Rel. Des. Federal Ítalo Fioravanti Sabo Mendes, Segunda Seção, j. 02.04.2008, e-DJF1 05.05.2008.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto por
LUCCAS RUAN VIEIRA ROSSI
em face de decisão monocrática desta Relatoria que julgou extinta a ação rescisória ajuizada pelo agravante, na forma do art. 485, IV, do CPC c/c art. 3º do CPP.

Em suas razões recursais (ID nº 11781991), o agravante sustenta a possibilidade de manejo da ação rescisória por meio da aplicação subsidiária das normas de processo civil ao processo penal.

Defende ainda a necessidade de aplicação do princípio da primazia da resolução do mérito e a possibilidade de conversão da ação rescisória em revisão criminal.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a decisão recorrida a fim de determinar a conversão da ação rescisória em revisão criminal ou a tramitação da ação rescisória.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 11962244), opinando pelo conhecimento e desprovimento do agravo.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por
LUCCAS RUAN VIEIRA ROSSI
em face de decisão monocrática desta Relatoria que julgou extinta a ação rescisória ajuizada pelo agravante, na forma do art. 485, IV, do CPC c/c art. 3º do CPP.

Em suas razões recursais (ID nº 11781991), o agravante sustenta a possibilidade de manejo da ação rescisória por meio da aplicação subsidiária das normas de processo civil ao processo penal.

Defende ainda a necessidade de aplicação do princípio da primazia da resolução do mérito e a possibilidade de conversão da ação rescisória em revisão criminal.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a decisão recorrida a fim de determinar a conversão da ação rescisória em revisão criminal ou a tramitação da ação rescisória.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursais,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses recursais.

O ora agravante ajuizou “ação rescisória com pedido de tutela liminar” questionando a condenação contra si exarada na ação penal nº 0014063-91.2021.8.08.0035, na qual foi condenado como incurso nas sanções do art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003 e do art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Em sua confusa peça inicial, o agravante fundamenta o cabimento da ação rescisória com base no art. 966, II, do CPC, alegando manifesta violação à norma jurídica, questionando a pena de serviços à comunidade fixada, bem como o regime inicial imposto.

Em virtude do
manifesto não cabimento da ação rescisória
no âmbito do processo penal, foi proferida decisão julgando extinto o feito.

Não obstante, o agravante insiste no cabimento da presente ação, contudo não trouxe quaisquer argumentos aptos a infirmar a conclusão contida na decisão monocrática.

Isso porque a aplicação subsidiária das normas de processo civil ao processo penal somente é cabível na existência de
lacunas
nas normas processuais penais, o que não é o caso, já que, como pontuado, a ação cabível para atacar eventual sentença penal condenatória transitada em julgado é a revisão criminal.

Nessa linha, leciona Renato Brasileiro de Lima (Manual de Processo Penal 9. ed. JusPodivm, p. 91) que “
a aplicação do novo CPC ao processo penal só pode ocorrer de maneira subsidiária. O emprego da analogia permitido pelo art. 3º do CPP pressupõe a inexistência de lei disciplinando a matéria específica, constatando-se, pois, a lacuna normativa involuntária”
.

Outrossim, não se mostra possível a pretendida conversão da ação rescisória em revisão criminal, uma vez que as hipóteses de cabimento desta estão restritas àquelas previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, além da necessidade de juntada de certidão de trânsito em julgado e demais documentos essenciais ao deslinde da controvérsia, além do pagamento das custas processuais.

Se não fosse o bastante, a pretendida conversão se mostra inviabilizada diante do
erro grosseiro
no manejo da ação rescisória para desconstituir sentença penal condenatória, de modo que carece ao agravante interesse processual na modalidade adequação.

Em caso análogo, não foi outro o entendimento da jurisprudência pátria:

AÇÃO RESCISÓRIA CONTRA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PERDIMENTO DE BENS IMÓVEIS RURAIS EM FAVOR DA UNIÃO. PROPRIEDADE DE TERCEIROS ESTRANHO À LIDE PENAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. A presente ação rescisória visa rescindir os efeitos da sentença penal condenatória referente à pena de perdimento de imóveis rurais em favor da União, decretada nos termos do art. 34, da Lei nº 6.368/76. 2. A pretensão dos autores não é compatível com a via eleita, tendo em vista que a parte da sentença que pretendem desconstituir refere-se aos efeitos penais da condenação, a teor do art. 91, inciso II, do Código Penal, combinado com o art. 34 da Lei nº 6.368/76.
3. Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade por caracterizado erro grosseiro e, ademais, o objeto da revisão criminal encontra-se limitado taxativamente no art. 621 do Código de Processo Penal. 4. Inadmissibilidade da ação rescisória por falta de interesse-adequação, o que impõe a extinção do processo sem resolução do mérito
. (TRF-1 - AR: 61757 GO 2005.01.00.061757-3, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL I'TALO FIORAVANTI SABO MENDES, Data de Julgamento: 02/04/2008, SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: 05/05/2008 e-DJF1 p.28)

Nesse contexto, seja por qualquer ângulo de análise, não se mostra possível o processamento da presente ação rescisória, diante do insuperável vício de ausência de interesse processual.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator, pelo desprovimento.